Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729712-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ONDREPSB-SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA LTDA RECORRIDO: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS DE ÊXITO. TÍTULO DOTADO DE FORÇA EXECUTIVA. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O DÉBITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Resta observado o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, quando a sentença explicita de forma objetiva e satisfatória as razões de decidir, na medida do necessário ao deslinde da contenda, não sendo o julgador obrigado a enfrentar todos os questionamentos da parte quando já expostas justificativas suficientes à formação da sua conclusão. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 2. A condição necessária ao pagamento de honorários ad exitum (redução de multa aplicada pelo CADE), verificada quando a autarquia federal extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva reconhecida após efetiva atuação da sociedade de advocacia contratada, confere certeza e exigibilidade ao título (contrato de serviços advocatícios). 3. A liquidez, característica do título executivo que se refere à exatidão do bem devido ao credor, reside na clara definição de percentual fixo a incidir sobre determinada base de cálculo que, no caso, corresponde ao valor da multa que seria aplicada pela autarquia federal. 4. Verifica-se dos cálculos constantes na ação de execução que no período que incide a Selic (em conformidade ao acórdão condenatório do CADE), não há cumulação com outros encargos. Quanto aos encargos contratuais, incidentes após a decisão de arquivamento do processo administrativo, não ocorre qualquer cumulação ilícita e não há abusividade no percentual da multa, até porque não superada a obrigação principal (art. 412 do CC). 5. Não observado o comando do art. 917, III, § 3o, do CPC, o questionamento dos cálculos do valor exequendo – em verdadeira alegação de excesso de execução – sequer admite apreciação, não se aplicando o art. 801 do CPC para oportunizar ao embargante a posterior juntada do demonstrativo do cálculo do valor que entende devido. 6. Conquanto originada a lide na equívoca interpretação de cláusula contratual, a embargante não incorreu nas hipóteses de litigância de má-fé elencadas no art. 80 do CPC. 7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 406 do CPC, asseverando que o débito executivo deverá ser atualizado, até seu pagamento, apenas pela variação da SELIC, sem incidência de juros; c) artigos 389, 395 e 591, todos do Código Civil, aduzindo a impossibilidade de cobrança de juros remuneratórios em contrato de honorários advocatícios; d) artigos 413 e 422, ambos do Código Civil, pugnando para que seja suprimida ou reduzida a multa contratual para percentual razoável e proporcional, limitando-a ao máximo de 2% (dois por cento) sobre o débito corrigido. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 406 do CPC, 389, 395, 413, 422 e 591, todos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) o questionamento da elaboração dos cálculos do valor exequendo importa, de fato, em efetiva alegação de excesso de execução, não tendo a apelante se desincumbido do ônus processual inserto no comando do art. 917, III, § 3o, do CPC. Nessa hipótese, forçoso é reconhecer sequer caber exame do alegado excesso, conforme preconizado no § 4o do art. 917, do CPC, de modo não que cabe aplicar o art. 801 do CPC para oportunizar ao embargante posterior juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do valor que entende devido” (ID 48110292 - Pág. 5). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030